Tribunal: TJMT
Processo: 1006297-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1006297-25.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorrida: MARIA EMERENCIANA DE OLIVEIRA.
Data do Julgamento: 09/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO REGULAR DA FATURA - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - CORTE DECORRENTE DE DÉBITO VENCIDO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, se deu por culpa exclusiva da consumidora, que não efetuou o pagamento da fatura na data do vencimento.
2- A recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.
3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
4- Recuso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006297-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA EMERENCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 084.934.802-15 (RECORRENTE), ANNY ISABELLY VASCONCELOS HORBACH - CPF: 043.677.141-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO REGULAR DA FATURA - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - CORTE DECORRENTE DE DÉBITO VENCIDO -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, se deu por culpa exclusiva da consumidora, que não efetuou o pagamento da fatura na data do vencimento.

2- A recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

3- A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

4- Recuso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021